Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo, segundo estabelecido pelo art. 50 do Código Civil, a demonstração da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 1.1. Desse modo, incumbe à parte interessada a demonstração, mediante prova concreta, da efetiva ocorrência de confusão patrimonial ou utilização da pessoa jurídica para ocultação de bens particulares do devedor.
2. No caso, devidamente comprovada a confusão patrimonial praticada pelo executado em detrimento e mediante abuso da personalidade jurídica, o que permite a suspensão da eficácia do ato constitutivo da pessoa jurídica para alcançar seu patrimônio até a liquidação do crédito exequendo.
3. Recurso conhecido e desprovido.